Tribunal: TJDFT
Processo: 0725754-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA” (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO PREMATURA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens.
2. Foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, descrita como a funcionalidade que permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento.
3. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
4. Não havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, fato apto a afastar a razoabilidade do pleito, fica obstado o prosseguimento das tentativas de busca pelo patrimônio em nome do devedor por meio da reiteração das pesquisas aos sistemas informatizados.
5. Sendo a consulta ao SISBAJUD medida excepcional (por importar a quebra dos sigilos fiscal e bancário do devedor) e que, somente deve ser utilizada quando presente o critério de razoabilidade, sua renovação prematura não se mostra adequada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.